Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apesar de o Núcleo de Prática Jurídica gozar de prazo estendido para a interposição de recurso (art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil), verifico que, ainda assim, in casu, houve o extrapolamento do interregno dobrado conferido para a prática do ato processual, a obstar o conhecimento do presente apelo.
2. Conquanto o recurso não seja conhecido em virtude de sua intempestividade, a sua análise enseja a fixação de verba honorária pelo trabalho exercido nesta sede, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.Unânime.